Tribunal: STJ
Processo: 8027923-93.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891469 - AL (2025/0102827-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A R DE S V
ADVOGADOS
: THIAGO HENNRIQUE SILVA MARQUES LUZ - AL009436
ESTHER ARAÚJO RODRIGUES LINS - AL019500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC"
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA47609883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 644a5143-19de-4a33-a89f-4c87d9822f2a

AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47609883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 644a5143-19de-4a33-a89f-4c87d9822f2a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891469 - AL (2025/0102827-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A R DE S V
ADVOGADOS
: THIAGO HENNRIQUE SILVA MARQUES LUZ - AL009436
ESTHER ARAÚJO RODRIGUES LINS - AL019500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC"
Documento eletrônico VDA47610167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:35
Código de Controle do Documento: 28030b13-26a9-4927-bab0-3d589bb27e70

CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A R DE S V contra decisão

monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls.371-374).
A parte agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação da Súmula n. 83/STJ, fundamento que
teria sido utilizado na inadmissibilidade do recurso especial. Argumenta que a petição do agravo
expressamente rebateu a aplicação da referida Súmula.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se à alegação de que o agravo em
recurso especial impugnou a Súmula 83/STJ, deixando de rebater os fundamentos da decisão
agravada. Ou seja, não se pronunciou sobre a inexistência de omissão no acórdão de origem e
aplicação da tese firmada no tema repetitivo 1.202, referente à continuidade delitiva, como disse
a decisão agravada. Aqui, cabia à parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da
decisão de fls. 371-374 quanto a esses dois temas, o que não foi feito.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
os fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o ônus de
dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do
agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47610167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:35
Código de Controle do Documento: 28030b13-26a9-4927-bab0-3d589bb27e70

1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c com o art. 3o do CPP, e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
23/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1o, do
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA47610167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:35
Código de Controle do Documento: 28030b13-26a9-4927-bab0-3d589bb27e70

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0102827-6
AREsp 2.891.469 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80279239320218020001
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A R DE S V
ADVOGADO
: THIAGO HENNRIQUE SILVA MARQUES LUZ - AL009436
ADVOGADA
: ESTHER ARAÚJO RODRIGUES LINS - AL019500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A R DE S V
ADVOGADO
: THIAGO HENNRIQUE SILVA MARQUES LUZ - AL009436
ADVOGADA
: ESTHER ARAÚJO RODRIGUES LINS - AL019500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551555144350<524@
2025/0102827-6 - AREsp 2891469 Petição : 2025/0041153-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:50:26
Código de Controle do Documento: EBB2DC58-2BB6-45F8-8BF9-B00519892773